Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ACERTO DE CONTAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. ARTIGO 122 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ACERTO DE CONTAS. PAGAMENTO AOS SUCESSORES JUDICIALMENTE HABILITADOS. SUFICIÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PARA LEVANTAR QUANTIAS. ART. 2.o, §2.o, DA LINDB. VALORES DO ART. 496, §3o, II, DO CPC. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL CONTIDA NO ART. 14, §1.o, DA LEI 12.016/2009 SOBRE A DISCIPLINA GENÉRICA DO CPC.
1. Mandado de segurança impetrado por sucessores de ex-servidora falecida que tiveram indeferido requerimento de levantamento de valores decorrentes de acerto de contas.
2. O fundamento do ato administrativo foi que os herdeiros não apresentaram habilitação judicial e que não haveria amparo legal para pagamento do acerto de contas com esteio na escritura pública de inventário e partilha.
3. O artigo 122 da Lei Complementar 840/2011 estabelece que o acerto de contas deve ser pago aos beneficiários da pensão e, na falta destes, aos sucessores judicialmente habilitados.
4. Conforme consta do inventário extrajudicial acostado, os valores reclamados foram relacionados como bens deixados pela inventariada e partilhados entre os herdeiros. Esses valores foram inclusive considerados pela Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito Federal para fins de tributação e comprovado o recolhimento do pertinente ITCD pelos herdeiros.
5. Nas circunstâncias dos autos, a concretização de inventário extrajudicial, documento de natureza pública e expedido pela autoridade competente, é suficiente para deferir pedido de levantamento de valores decorrentes de acerto de contas, apresentado pelos sucessores de ex-servidora.
6. A respeito dos requisitos da remessa necessária, por força do art. 2.o, §2.o, da LINDB, é inaplicável ao mandado de segurança os valores do art. 496, §3o, II, do CPC, pois a regra especial contida no art. 14, §1.o, da Lei 12.016/2009, prevalece sobre a disciplina genérica do Código de Processo Civil.
7. Negou-se provimento à Remessa Necessária.